Tribunal: CARF
Processo: 10469.906576/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906576/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.525 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto

Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do
julgamento do processo, de forma a aguardar a decisão relativa ao processo principal no
1677.003570/2005-57. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.524, de 17 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10469.906249/2011-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de compensação dos débitos do sujeito passivo com créditos
decorrentes de pagamentos indevidos. O referido pedido de compensação foi indeferido sob o
seguinte fundamento:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual,
alega, resumidamente, que:
a) No mês de junho de 2003, a Manifestante apurou saldo a recolher a título de
IRPJ no montante de R$ (...), devidamente declarado na DIPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906576/2011-08
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

b) Diante desses fatos, o recolhimento efetuado pela Manifestante teria a natureza
de recolhimento indevido ou a maior de IRPJ para aquela competência.
c) Ao apresentar a DCOMP compensando o débito de CSLL apurado na
competência de dezembro/2007, apontou como crédito a ser compensado pagamento relativo
recolhimento a maior ou indevido de IRPJ referente à competência de junho/2003.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE) negou provimento
à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação cujo crédito
de saldo negativo foi objeto de glosa nos autos do Processo no
16707.003570/2005-57. Sendo assim, o resultado das compensações efetuadas
no presente processo está diretamente vinculado ao desfecho do referido
processo. A referida vinculação fica nítida na seguinte passagem da decisão
recorrida:
Diante do acima exposto verificamos que, o pagamento no valor de R$
357.908,16, Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

Real - período de apuração 31/08/2004 - recolhido em 30/09/2004,
apontado na PER/DCOMP em lide pela interessada, foi integralmente
utilizado pela fiscalização da Receita Federal para quitação parte do
Crédito Tributário apurado no mês correspondente, conforme consta no
Demonstrativo de Cálculo do Recolhimento por Estimativa com Base em
Balanço/Balancete que faz parte dos Papéis de Trabalhos utilizados como
base para o Lançamento efetuado através do Auto de Infração contido no
Processo no 16707.003570/2005-57, que encontra-se em litígio com
Recurso
Voluntário
(Embargos
de
Declaração)
no
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, correspondentes aos IRPJ
nos valores de R$11.509.921,81, R$5.638.212,67, R$7.313.152,01,
R$8.599.517,19 e R$17.945.535,68 dos Anos-calendário de 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004, respectivamente, fls. 157 a 215, assim, procede o
Despacho Decisório, pois, sendo este pagamento referente ao período de
apuração acima e tendo sido utilizado no limite do valor pago, não mais
se encontrava disponível para ser utilizado em compensação, pois, para
ser objeto de compensação o pagamento deve ser indevido ou em valor
maior que o devido. (grifos no original)
Ao consultar o andamento do mencionado processo verifica-se que este não foi
encontra-se pendente de análise de Recurso Especial. Confira-se:

Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 265, inciso IV do Código
de Processo Civil1, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência
ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de
outro processo pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de
suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz
mandará prosseguir no processo.

1 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906576/2011-08

Nas lições de Vicente Greco Filho2, referido dispositivo trata da denominada
questão prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida,
logicamente antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e
apta, em tese, a ser objeto de uma ação principal. No presente caso, segundo a
classificação exposta pelo autor, há uma prejudicial externa, na medida em que
a relação jurídica antecedente depende de decisão em outro processo, e não no
mesmo processo em que vai ser proferida a sentença.
Considerando que: o processo principal no 1677.003570/2005-57 aguarda
decisão dos embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face da
decisão de mérito, a decisão deste processo deve aguardar a decisão do processo
principal.
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em
diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal no 16707.003570/2005-57.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do
processo, de forma a aguardar a decisão relativa ao processo principal no 1677.003570/2005-57.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

2 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital